Tribunal: TJPA
Processo: 0001750-16.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001750-16.2016.8.14.0065

APELANTE: FRIGOL SA EM RECUPERACAO JUDICIAIL

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO. ADIAMENTO DE JULGAMENTO POR MAIS DE TRES VEZES CONSECUTIVAS. NOVO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. NOVA DISPOSIÇÃO DO CPC 2015, PERMITINDO O ADIAMENTO SEM INTIMAÇÃO APENAS PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS CAUSÍDICOS REQUERENDO O ARBITRAMENTO DE SUCUMBENCIA UMA VEZ JULGADO PROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO.

1.

O Novo CPC em seu art. 935 traz nova sistemática de julgamento colegiado definindo a diferença entre o
adiamento
do julgamento, que passa para a sessão subsequente, e por outro lado situação em que há
retirada de pauta
. Esta necessita de novo anúncio e nova intimação, não ocorrendo na próxima sessão por impossibilidade de prazo.

2.

Dessa forma observa-se que os procuradores do Estado relataram dificuldades no sistema
push
e requereram que o processo fosse retirado de pauta, sendo deferido apenas o adiamento, que pela previsão do art. 935 do CPC ocorrerá na sessão subsequente, não havendo necessidade de nova intimação ou novo anúncio de pauta. Recurso Improvido.

3.

No que tange ao recurso interposto pelo causídico, provido o pedido para fixação de honorários advocatícios pelo princípio da sucumbência, considerando o julgamento do Acórdão que proveu o recurso de Apelação interposto. Honorários Advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 do CPC. Recurso Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Secção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER PROVIMENTO

AO RECURSO DO APELANTE/EMBARGANTE e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração em recurso de Apelação Cível, movido pelo ESTADO DO PARÁ e EMPRESA FRIGOL S.A.- em recuperação judicial, que atacaram Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

O Estado do Pará ingressou com o presente recurso de Embargos de Declaração justificando nulidade no julgamento aduzindo que não foi intimado para o julgamento do recurso de apelação que foi adiado e não explicado para qual sessão, constando no sistema apenas a palavra “adiado”. Requer o conhecimento do recurso e a declaração de nulidade.

A Empresa FRIGOL S.A., ingressou com Embargos de Declaração requerendo a fixação de honorários advocatícios em favor de seus patronos, pelo princípio da sucumbência, considerando que foram vencedores do recurso de apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, acolhendo apenas o recurso interposto pela Empresa
FRIGOL S.A., não provendo o recurso interposto pelo Estado do Pará.

No presente caso, analisando os Embargos de Declaração propostos pelo Estado do Pará entendo que não merecem provimento, tendo em vista que art. 935 do CPC é evidente quanto a diferença entre recurso adiado e recurso retirado de pauta. No recurso adiado ocorre sua reinclusão na sessão subsequente, não havendo uma nova intimação formal; já no recurso retirado de pauta haverá nova inclusão, respeitando os prazos e as publicações.

No presente caso, houve deferimento do adiamento do recurso e não houve qualquer pedido de reconsideração, fluindo o julgamento normalmente. Há de se mencionar que o Estado do Pará já havia alegado nulidade no julgamento em 2020, cujas razões foram acolhidas e novamente colocado processo em pauta para a Sessão apreciar. Percebe-se que não há qualquer surpresa nos autos, estando o Estado do Pará ciente do julgamento.

Não
há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

No que tange ao recurso interposto pelos causídicos da
EMPRESA FRIGOL S.A., entendo que merece prosperar tendo em vista a ausência de arbitramento dos honorários no julgado.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus do princípio da sucumbência
, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe a nenhuma das partes do caso concreto.

“

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.

Dessa forma, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o tempo de tramitação, a natureza da causa nos termos do art. 85 §2º do CPC, por entender que basear-se no valor da causa seria irrisório para a fixação de verba alimentar.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ e CONCEDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA FRIGOL S.A., mantendo a decisão embargada em todos os seus demais termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

É como voto. P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021